Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA E IDÔNEA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS AUSENTES. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. MULTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O reconhecimento de circunstância judicial negativa justifica a fixação de pena acima do mínimo-legal. As condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia podem caracterizar maus antecedentes. Não caracteriza bis in idem a negativação pela existência de crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. Praticados dois crimes distintos com diferentes unidades de desígnios, deve ser aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal. Ausente a unidade de desígnios entre os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um dos outros, inviável a aplicação da disciplina normativa prevista no artigo 71, do Código Penal. Em se tratando de réu com diversas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. A multa é sanção penal estipulada expressamente pelo legislador no preceito secundário do tipo penal em questão, não havendo previsão legal de sua exclusão em razão da situação econômica do condenado. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.